Tribunal: TJPA
Processo: 0805739-56.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805739-56.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIANA LARISSA DA SILVA SOUZA ARGOLO

AUTORIDADE: RONALDO MARQUES VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MAGISTRADO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO PADRONIZADA. NÃO VERIFICADA
CORREÇÃO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853
, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral
– Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas,
entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação e grade de correção que resultaram na sua eliminação do certame.

2-
A pretensão da impetrante com a presente ação não consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou o candidato do concurso, mas reavaliação das Provas discursivas de Sentença Cível e Criminal, com majoração de nota para aprová-la por meio de decisão judicial, a participar das próximas fases do concurso.

3-
Entendo que não houve qualquer ato ilegal da banca, e não merece prosseguir o argumento de que as respostas foram idênticas a todos os candidatos.

4 –

Denegação da segurança

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
nº
0805739-56.2020.8.14.0000
impetrado por
JULIANA LARISSA DA SILVA SOUZA ARGOLO
em face de ato supostamente coator e ilegal, perpetrado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, na peça inicial a impetrante aduz que é candidata devidamente inscrito no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas e de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital n. 01/2019).

Relatou que após aprovação na prova preambular e na prova escrita discursiva, não conseguiu a pontuação necessária na prova prática de sentença cível e criminal (prova escrita II), devido a equívocos na correção da prova pela banca examinadora.

Suscitou que a presente insurgência se dá contra o ato de concessão das respostas aos recursos interpostos, as quais estariam desprovidas de motivação, o que violaria o edital de abertura do certame, bem como preceitos legais e constitucionais, à medida que os recursos analisados pela banca teriam sido respondidos por meio de fundamentação genérica expedida a inúmeros candidatos, em forma de resposta-modelo aplicada a todos os recursos indistintamente.

Informou que, em vários pontos avaliados, a impetrante cumprira o exigido com a resposta disponibilizada no espelho de respostas da banca, sendo que obteve e muitas nota “0” (zero) ou até mesmo pontuação mínima.

Argumentou a ilegalidade na pontuação definitiva atribuída nos quesitos 2.1.1 (Reparação de Danos. Ato Ilícito. Requisitos); 2.1.2 (danos morais. Pessoa Jurídica. Honra Objetiva. Comprovação); 2.1.3 (Ônus da Prova), 2.1.5 (Ausência de Litigância de Má-Fé); 2.2 (Dispositivo), afirmando que ao corrigir os itens, a banca examinadora não observou a resposta da impetrante que se encontrava de acordo com os critérios objetivos estipulados no padrão de resposta.

Da mesma forma, informou equívocos na correção de sua prova de sentença criminal referente aos quesitos 2.1.4 (Arguição da Prescrição Virtual); 2.2.1 (Da Materialidade e da Autoria do Delito de Estupro de Vulnerável); 2.2.2 (Da Alegação de Ausência de Provas do Dissenso da Vítima no Crime de Estupro de Vulnerável); 2.3.1 (Conclusão pela Procedência Parcial da Pretensão Punitiva); 2.5.1 (Indenização Civil por Danos Morais); afirmando para tanto que a banca examinadora não atentou que a mesma abordou os pontos necessários para auferir uma pontuação superior à que lhe foi dada.

Dessa forma, afirmou que cumpriu o previsto no espelho de resposta fornecido pela banca, merecendo assim ter sua nota elevada.

Ao final, requereu liminarmente a suspensão do efeito do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12016, determinando ao impetrado que proceda à correção das sentenças cível e criminal conforme o espelho divulgado pela Banca com critério objetivo;

Pugnou, ainda, continue a participar das seguintes fases do concurso público e caso já tenha ultrapassado o prazo das seguintes fases que a Banca conceda prazo suficiente para que a impetrante possa cumprir as determinações das fases seguintes. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança pleiteada. Juntou documentos.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente aos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto e Elvina Gemaque Taveira.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Indeferi o pleito liminar,

por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 3356631).

O Estado do Pará apresentou manifestação (Num. 3441572).

A autoridade tida como coatora prestou as informações (Num. 3454460).

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pela denegação da segurança pleiteada, tendo em vista que o controle judicial deve ocorrer tão somente do critério legalidade, não se imiscuindo no mérito administrativo (Num. 3528390).

É o relatório.

VOTO

A pretensão da impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que o eliminou sumariamente do concurso, após reprovação nas provas de sentença, por intermédio da organizadora do certame, CEBRASPE.

Inicialmente, importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação atribuída a correção de prova subjetiva, que resultaram na sua eliminação do certame.

Em síntese, denota a impetrante que a autoridade coatora e o CEBRASPE (Banca Examinadora), deixaram de observar as regras previstas no
Edital nº 001/2020- TJPA
, item 9.16.4 e 9.16.5, pois não proferiram correção individualizada ao candidato e atribuíram nota menor que o merecido pela prova, desrespeitando princípio da legalidade consagrado no art. 37 da CF/88.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as irresignações do impetrante não merecem prosperar. Explico.

Emendo que a correção foi devidamente realizada e justificada a pontuação atribuída nas provas, inclusive demonstrando os erros cometidos na peça prática com os descontos devidos na pontuação. Conforme pode-se observar da resposta emitida pela banca do certame (CEBRASPE):

“Primeiramente,

o quesito

2.1.1

da

sentença

cível foi efetivamente

analisado,

verificando-se

o

tema

não

restou

claramente identificado pela Banca Examinadora, esta que não poderia se utilizar de deduções

acerca

do

que

não

restou

claramente

identificado

pela candidata,

de

forma

que

as

respostas

precisam

ser

apresentadas

de forma objetiva e com clareza de fundamentação, de modo a mostrar o domínio da candidata em relação ao raciocínio jurídico exigido, tudo a justificar a nota atribuída neste quesito.

No quesito 2.1.2 da Sentença cível, a candidata, para alcançar pontuação total, precisava afirmar que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é passível de sofrer lesão de natureza moral, indicando a necessidade de que essa ofensa atinja a honra objetiva, explicando esse conceito,

sobretudo

quanto

à

imagem

e

ao

bom

nome

comercial, abordando a inexistência de presunção de dano moral em prol de pessoa jurídica e indicando que a extensão dos direitos da personalidade não é ampla e irrestrita, todos estes aspectos que não foram elencados pela candidata.

No quesito

2.1.3

da

Sentença

cível,

a candidata

deveria abordar que incumbe ao autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito e que, no caso apresentado, a autora não demonstrou que a medida de busca e apreensão foi capaz de macular seu nome ou sua credibilidade

perante

a

sociedade,

indicando

o

mero

relato

do constrangimento sofrido. Entretanto, percebe-se que a impetrante não define a quem cabe o ônus da prova no processo civil e nem trata do caso

hipotético,

deixando

de

afirmar

que,

no

caso,

a

autora

não demonstrou que a medida de busca e apreensão foi capaz de macular seu nome ou sua credibilidade perante a sociedade, limitando-se a mero relato do constrangimento sofrido.

No que tange ao quesito 2.1.5 da Sentença Cível, a impetrante deixa de fundamentar a questão, não justificando devidamente tanto a questão

da

presença

do

representante

do

banco

no

ato

de

busca

e apreensão, quanto da pertinência da expedição de mandado de busca e apreensão

no

caso

apresentado

e,

por

essas

razões,

não

alcançou pontuação no quesito.

Quanto ao quesito 2.2 da sentença cível, observa-se da prova da

impetrante

que

esta

extingue

o

mérito

com

fulcro

no

art.

478. Ademais,

neste

quesito

que

trata

do

dispositivo,

não

bastaria

à candidata citar os trechos da peça processual. Neste quesito avaliativo, deve

ser

levado

em conta

a

boa

técnica

processual

desempenhada,

o que

engloba

o

português

jurídico,

o

formato

da

peça

prática apresentada,

no

caso

uma

sentença

cível,

devendo

a

redação

estar condizente com a técnica processual exigida numa sentença.

Neste

contexto,

a

linguagem

de

redação

técnica

é fundamental

em

provas

com

peças

jurídicas

e

que

essa

linguagem técnica diferencia a nota dos candidatos. Impende afirmar que, embora os elementos da peça possam ter sido listados pelos candidatos, a nota de cada um será proporcional ao formato técnico que ele apresenta na sua peça processual.

Isto distingue a resposta dada a uma questão dissertativa de uma resposta apresentada na forma de peça processual. Neste tipo de prova, os elementos processuais e, também, a redação técnica jurídica empreendida

ao

respectivo

formato

de

peça

devem

ser

observados, fundamentação

esta

que

justifica

a

atribuição

da

pontuação

a impetrante.

Passando-se à análise dos quesitos da sentença criminal, no quesito

2.1.4 a

impetrante

alega

que

abordou

o

tema

avaliado

em conformidade com o espelho de correção, fazendo-o de forma coerente, arrazoada

e

fundamentada.

Quanto

à

arguição

da

prescrição

virtual, disse ter respondido às linhas 17/19 que: “a defesa requer ainda, em questão prejudicial, a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição virtual em relação ao delito de ameaça”.

Entretanto, o que pretende é que a Banca Examinadora utilize de deduções para entender que sua resposta foi correta (e completa), de modo que sua resposta tenha alguma consideração ou possa ser de alguma forma pontuada.

Outro ponto

questionado pela impetrante foi o quesito 2.2.1 da

sentença

criminal,

tendo

nesse

quesito

recebido

a

pontuação

em decorrência

lógica

do

que

está

exposto

na

folha

de

resposta,

eis

que necessário se faz apresentar fundamentação e embasamento coerentes, de modo que possa mostrar conhecimento jurídico quanto à análise do tema proposto, em linguagem clara e redação coesa e coerente.

No quesito 2.2.2 da sentença criminal, assim como todas as outras atribuições de notas aos quesitos questionados pela impetrante, esta

não

poderia

ser

diferente,

pelo

que

se

observa

que

embora

a candidata reconheça a desnecessidade de comprovação da palavra da vítima,

não

há

fundamentação

jurídica nesse

sentido,

nem

mesmo demonstração

de

conhecimento

quanto

ao

entendimento

que

é sumulado pelo STJ, sendo justa a atribuição de 0,25 pontos de um total de 0,75 pontos.

Quanto

ao quesito

2.3.1

da

sentença

criminal, também questionado,

é

válido esclarecer

que

a

nota

a

nota

de

cada

candidato deve ser proporcional ao formato técnico que ele apresenta em sua peça processual, pelo que a linguagem atribuída na resposta da impetrante deve

ser

condizente com

a

linguagem

de um

magistrado

ao

prestar

o seu serviço de julgador, o que justifica a pontuação atribuída.

Por

fim,

no

que

se

refere

ao quesito

2.5.1

da

sentença criminal, correta está a atribuição de 0,20 pontos de 0,40 possíveis por não ter abordado o posicionamento do C. STJ sobre o tema.”

Nesse contexto, sabe-se que, na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade e demais princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:”

Nessa esteira, para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos referidos princípios e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

No que tange a importância da motivação dos atos administrativos, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) melhor exemplificam:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato
, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.
(grifei)

In casu,
ficou exaustivamente demonstrado a obediência ao Edital e aos princípios administrativos - princípios da impessoalidade, transparência, publicidade, recorribilidade, contraditório e ampla defesa e da motivação dos atos administrativos- pela Autoridade Coatora e organizadora do certame.

Em complemento a alegação de respostas padronizadas pela Banca Examinadora devemos refletir que o caso apresentado na prova foi idêntico a todos os candidatos, assim, é de se esperar que as correções obedeçam a um “espelho de respostas” criterioso com objetividade similar.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. RESPOSTAS GENÉRICAS E PADRONIZADAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
Não padece de nulidade, por ausência ou insuficiência de motivação, a resposta dada pela banca examinadora de concurso em recurso administrativo, indeferindo-o, indicando de forma padronizada os pontos que deveriam ter sido abordados na prova discursiva - trecho aplicável a todos os candidatos -, e apontando os erros e omissões constantes na prova do candidato recorrente
. Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios na formulação de questões ou na correção de provas. Sentença mantida. Apelo improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0359254-56.2013.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 01/04/2015 ). (TJ-BA - APL: 03592545620138050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2015)

RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CORREÇÃO. RESPOSTAS PADRONIZADAS AOS RECURSOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Procedimento de controle administrativo contra atos praticados por tribunal durante a correção de prova escrita e prática de concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais.
2. Não compete ao CNJ substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção e atribuição de notas de provas, salvo em caso de erro grosseiro ou de ilegalidade, hipótese não verificada no caso em comento (Precedentes).

3. Inexiste ilegalidade em ato praticado por banca examinadora que, para o mesmo tipo de erro, profere resposta sob os mesmos fundamentos.

4. Recurso a que se nega provimento. (CNJ- 0006785-17.2014.2.00.0000)

Nessa esteira, também é o entendimento esposado no parecer ministerial, funcionando nestes autos como fiscal da ordem jurídica, conforme podemos verificar:

“(...) Contudo, diante das informações trazidas aos autos pela autoridade impetrada, em que promoveu análise individualizada dos quesitos impugnados, constata-se, que contemporizou a abordagem da candidata e delineou manifestos erros que apoiam a decisão da Banca Examinadora quanto aos descontos da pontuação, não se evidenciado a injustiça na correção que reporta a impetrante na exordial.

Demais disso, compreendo que os esclarecimentos prestados pela coatora, para atribuição da pontuação objurgada, são compatíveis com o Padrão de Resposta Oficial; justificam o desconto de pontos; e não ofendem a razoabilidade e as normas do certame, capazes de autorizar por violação à juridicidade, a intervenção judicial.

Ademais, o fato de a impetrante considerar as respostas aos recursos “padronizadas”, deve ser superada, uma vez que a resposta almejada pela Examinadora deve ser igual para todos os candidatos, ou seja, o critério técnico de avaliação diz respeito aos tópicos que deveriam necessariamente constar prova discursiva dos certamistas, sob pena de aplicação de critério subjetivo e diferenciado para cada candidato

Assim, do exame dos argumentos expedidos pela impetrante e dos documentos juntados aos autos, não verifico a prática pela Examinadora, das ilegalidades reportadas.”

Assim, considerando as provas carreadas nos autos e, ainda, a manifestação do representante do Ministério Público, que manifestou-se pela denegação da segurança, concluo que o impetrante não possui direito líquido e certo a fundamentar a concessão da segurança.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
mantendo, consequentemente, da eliminação da candidata impetrante,
Juliana Larissa da Silva Souza Argolo
, do Concurso Público de Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Pará.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 28

de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/08/2021